Tribunal: TJES
Processo: 5001950-53.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001950-53.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ONORINA DA PENHA GUIDONI CASTELLAN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS. INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE GARANTIR TRATAMENTO ESPECIALIZADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Onorina da Penha Guidoni Castellan contra sentença que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido inicial, mas declarou já cumprido o conteúdo da decisão e indeferiu nova tutela provisória. A recorrente sustenta que seu filho, Eduardo Guidoni Castellan, diagnosticado com esquizofrenia, foi internado em clínica de reabilitação para dependentes químicos, inadequada ao seu quadro clínico, e requer nova internação compulsória em hospital psiquiátrico especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação compulsória anteriormente realizada atendeu à necessidade médica do paciente; e (ii) estabelecer se o Estado tem o dever de garantir nova internação em hospital psiquiátrico especializado, conforme laudo médico atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001 assegura aos portadores de transtornos mentais o direito ao melhor tratamento disponível no sistema de saúde, conforme suas necessidades, priorizando o atendimento adequado e humanizado.

4. O laudo médico do Dr. Murilo Brunetti e o parecer do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de São Gabriel da Palha atestam a gravidade do quadro do paciente, recomendando internação psiquiátrica especializada, sob pena de comprometimento de sua saúde.

5. A internação realizada em clínica de reabilitação para dependentes químicos não atende às necessidades do paciente, sendo inadequada ao seu diagnóstico de esquizofrenia.

6. O Estado tem o dever constitucional de garantir tratamento de saúde adequado, nos termos dos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, não se desincumbindo dessa obrigação com a mera disponibilização de vaga em estabelecimento inadequado.

7. Diante da insuficiência da medida anteriormente adotada e da comprovação da necessidade de internação psiquiátrica especializada, impõe-se a reforma da sentença para determinar a efetiva prestação do tratamento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve garantir internação compulsória em hospital psiquiátrico especializado quando comprovada a inadequação da internação anterior e a necessidade de tratamento especializado, conforme laudo médico atualizado.

2. A disponibilização de vaga em clínica de reabilitação para dependentes químicos não supre a obrigação estatal de oferecer tratamento adequado a paciente com transtorno psiquiátrico grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 2º, I, II, V e IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001950-53.2022.8.08.0045

RECORRENTE
: ONORINA DA PENHA GUIDONI CASTELLAN
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ONORINA DA PENHA GUIDONI CASTELLAN
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES
, nos autos da
Ação de Internação Compulsória
, ajuizada pela própria recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
julgou procedente o pedido inicial, mas declarou já cumprido o conteúdo da sentença e indeferiu o novo pedido de tutela provisória
.

Pois bem. A
Lei nº 10.216/2001
, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece garantias fundamentais ao tratamento desses indivíduos. Dentre elas, destacam-se os direitos de ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades (art. 2º, I); ser tratado com humanidade e respeito, no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade (art. 2º, II); ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária (art. 2º, V); ser tratado, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental (art. 2º, IX).

Na hipótese dos autos, a Apelante ajuizou a presente ação narrando que seu filho, EDUARDO GUIDONI CASTELLAN, demonstra alterações de comportamento, delírios, agitação psicomotora e agressividade, com diagnóstico de transtorno mental (CID 10 F06.8), motivo pelo qual necessitava ser internado para tratamento psiquiátrico em caráter de urgência.

A tutela de urgência foi deferida, entretanto, a parte autora, ora apelante, peticionou informando que o seu filho foi internado na clínica de reabilitação de dependentes químicos Vivencia Alvorada, apesar de nunca ter feito uso de drogas de qualquer tipo. Assim, requereu fosse determinado o cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, disponibilizando vaga hospitalar para a internação compulsória do paciente ou que autorizassem sua internação em clínica particular, para tratamento de saúde mental.

A sentença recorrida entendeu que a internação foi devidamente cumprida e que a nova solicitação de tutela provisória não deveria ser deferida, sob o fundamento de que o paciente deve ser tratado por meio de atendimento ambulatorial, sem recorrer a internações compulsórias repetidas.

A controvérsia principal reside na alegação da recorrente de que a internação realizada por meio da tutela antecipada foi inadequada, uma vez que seu filho
Eduardo Guidoni Castellan
, diagnosticado com
esquizofrenia
, foi internado em uma
clínica de reabilitação para dependentes químicos
, quando, na verdade, necessita de internação em hospital psiquiátrico especializado.

Pois bem. Conforme demonstrado nos autos, ao tempo em que apresentado o requerimento pela Apelante, havia
laudo médico circunstanciado atualizado
do Dr. Murilo Brunetti, atestando a necessidade de
internação psiquiátrica em clínica especializada
, sob pena de grave comprometimento da saúde do paciente.

O parecer da
Procuradoria de Justiça Cível
reforça esse entendimento ao destacar que o tratamento recebido durante a internação não foi adequado ao quadro psicótico apresentado, pois Eduardo foi internado em clínica destinada à reabilitação de dependentes químicos, o que não corresponde à sua necessidade de tratamento psiquiátrico especializado.

Deve ser ressaltado que o laudo do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de São Gabriel da Palha descreve o quadro de Eduardo como grave, com alucinações auditivas e visuais, episódios de agressividade e recusa ao tratamento medicamentoso, situação que impõe a necessidade de internação compulsória involuntária em clínica psiquiátrica adequada.

A obrigação do Estado em garantir tratamento adequado decorre dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, previstos nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal.

Assim, considerando as provas documentais apresentadas e o dever do Estado de fornecer tratamento adequado, entendo que o recurso deve ser provido, para reformar a sentença na parte em que considerou satisfeita a obrigação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO para reformar a sentença e determinar a internação compulsória de Eduardo Guidoni Castellan em hospital psiquiátrico especializado, garantindo-se tratamento adequado ao seu quadro clínico, mediante a apresentação de laudo médico atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões